Tribunal: TJDFT
Processo: 0709207-92.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração em apelação provida para manter a validade do débito em conta corrente do consumidor referente a contratos celebrados anteriormente à revogação da autorização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em prequestionar violação aos artigos 926 e 927, III, do CPC, sob argumento de não observância à tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.085 do c. STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não houve violação a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.085 do c. STJ, porquanto não se vedou a possibilidade de revogação da autorização para débitos em conta corrente, mas tão somente se afirmou que tal revogação não pode ter efeitos retroativos, sendo aplicável apenas aos contratos futuros.
4. A os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, conforme firme jurisprudência deste e. Tribunal, devem estar pautados na existência de um dos vícios do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na hipótese
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e rejeitados.